Tribunal: CARF
Processo: 10825.722078/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROVA. INDEFERIMENTO DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Incumbe ao contribuinte apresentar com a impugnação as provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do contribuinte, não implica a necessidade dilação probatória em sede recursal com o objetivo de produzir provas.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVA. DIRETO À DEDUÇÃO
Da legislação depreende-se que no caso de despesas com Pensão Alimentícia, pagas em face das normas do Direito de Família, a legislação tributária estabelece que se comprova a obrigação, simultaneamente:
 com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente ou da Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde é possível conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em dinheiro; data do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
 com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos aos alimentandos.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722078/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.560 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
JACSON LOPES LEAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROVA. INDEFERIMENTO DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Incumbe ao contribuinte apresentar com a impugnação as provas em direito
admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do
contribuinte, não implica a necessidade dilação probatória em sede recursal com o
objetivo de produzir provas.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVA. DIRETO À DEDUÇÃO
Da legislação depreende-se que no caso de despesas com Pensão Alimentícia,
pagas em face das normas do Direito de Família, a legislação tributária estabelece
que se comprova a obrigação, simultaneamente:
• com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente
ou da Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde
é possível conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em
dinheiro; data do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
• com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos
aos alimentandos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.559, de 08 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10825.722077/2013-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722078/2013-61
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722078/2013-61

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da R. Acórdão no 101-002.103
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 01, que
julgou procedente em parte a impugnação à constituição de crédito tributário, em razão de
dedução indevida de dependente, despesas médicas e pensão alimentícia.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 43-48), exercício 2010, ano-calendário
2009, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 4.621,59, com os
acréscimos legais detalhados no “Demonstrativo do Crédito Tributário”
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependente
(...)
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
********** 3.460,80 deduzido indevidamente a título de Dependente, por falta de
comprovação.
(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
(...)
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
********** 1.728,00 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
(...)
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
(...)
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
********** 13.950,00 deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia judicial
e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação.
(...)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722078/2013-61

O presente processo foi devolvido para a unidade lançadora proceder à análise prevista
no artigo 6°A da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação
dada pela IN RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010. Da análise dos documentos
apresentados e demais questões de fato alegadas, foi elaborado Termo Circunstanciado
e Despacho Decisório de fls. 59-61, que manteve parcialmente a exigência.
Considerado cientificado da Revisão efetuada, o interessado não se manifestou (fls. 65-
68).
É o sintético relatório.
O R. Acórdão foi dispensado de ementa, conforme determinação contida na
Portaria RFB no 2724, de 2017.
Extrai-se do R. Acórdão que:
O sujeito passivo concorda expressamente com a infração de Dedução Indevida de
Dependentes, no valor de R$3.460,80. Esse fato, como conseqüência, dá nova feição à
matéria, que passará a ser considerada como não impugnada, conforme prescreve o art.
58 do Decreto no 7.574/2011.
(...)
No caso em tela, compulsando os autos, verifica-se que o impugnante não juntou a
Sentença, o Acordo Homologado Judicialmente ou a Escritura Pública obrigando-o ao
pagamento da pensão alimentícia informada na Declaração de Ajuste Anual. Assim, não
comprovado de forma hábil e idônea o valor pleiteado, há que manter a infração lavrada
de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia.
(...)
Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer, a título de Despesas Médicas, o valor de R$1.137,19; bem como para
manter as infrações restantes apuradas, resultando em saldo de imposto a pagar em
litígio de R$3.657,62, mais multa de ofício de 75% e juros de mora.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário.
Requer dilação de prazo para apresentação de Acordo Judicial homologado que
fixa pensão alimentícia.
Requer o cancelamento da notificação de lançamento no que toca à glosa de
despesas com pensão alimentícia.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722078/2013-61

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso.
Ressalta-se que não foi instaurado o contencioso administrativo tributária em
razão da glosa de dedução de dependentes e que foi restabelecida a glosa de
despesas médicas na revisão de ofício feita pela Autoridade Fiscal.
Preliminarmente, o Recorrente pede a concessão de prazo para apresentação de
provas.
Ora, o Decreto 70.235 de 1972 dispõe em seu artigo 14 que a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e, em seu artigo 15, que a
impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias a
contar da data em que for feita a intimação da exigência.
Assim, incumbe ao Recorrente apresentar com a impugnação as provas em
direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, conforme disposições contidas no art. 16 do Decreto 70.235, de 1972,
abaixo transcritas:
"Decreto 70.235/1972 Art. 16. A impugnação mencionará:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei n°9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente^ Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (
Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida á
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei n°9.532, de 1997)
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade,
não implica a necessidade de concessão de prazo.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722078/2013-61

Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não
se encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser
conhecidas.
E nem se diga que a dilação de prazo deve ser concedida em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade
não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Dessa forma, resta indeferido o pedido de dilação de prazo para produção de
provas.
No mérito, examinando o lançamento e instrução processual, o Colegiado de
Piso assinalou que:
Assim dispõe a legislação tributária em relação à matéria:
Lei no 9.250, de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722078/2013-61

II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973- Código de Processo Civil;(Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008)(Produção de efeitos)
...
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão
ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto
de renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.(Redação dada pela Lei
no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos)
Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que no caso de despesas com
Pensão Alimentícia, pagas em face das normas do Direito de Família, a
legislação tributária estabelece, com clareza meridiana, que se comprova a
obrigação, simultaneamente:
• com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente
ou da Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973,
onde é possível conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser
pago em dinheiro; data do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
• com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos
aos alimentandos.
No caso em tela, compulsando os autos, verifica-se que o impugnante não juntou
a Sentença, o Acordo Homologado Judicialmente ou a Escritura Pública
obrigando-o ao pagamento da pensão alimentícia informada na Declaração de
Ajuste Anual. Assim, não comprovando de forma hábil e idônea o valor
pleiteado, há que manter a infração lavrada de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia
As petições apresentadas agora, em sede recursal, não podem ser conhecidas em
razão da preclusão processual, instituto já examinado neste voto.
Ademais, a situação não se enquadra nas exceções do §4o, do art. 16, do Decreto
70.235/72.
Mesmo que assim não fosse, as petições e demais documentos da execução por
falta de pagamento em 2006 e 2007, por si só, não comprovam o acordo judicial
homologado e os pagamentos em 2011. Aliás, os pagamentos também não
restaram provados.
Da Decisão revisional da Notificação de Lançamento extrai-se:
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722078/2013-61

Em sua DIRPF o contribuinte declarou despesas o pagamento de pensão
alimentícia no valor de R$ 16.038,00, em favor de Débora Alessandra Matias –
CPF 148.348.728-82. De acordo com o caput do artigo 73 do Regulamento do
Imposto de Renda todas as deduções estão sujeitas a comprovação e, ainda, da
norma legal o artigo 78 informa que somente são dedutíveis as pensões
alimentícias quando em cumprimento a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente. Em sua manifestação o contribuinte não apresentou a decisão
judicial ou a homologação judicial da proposta de acordo formulada pelo
contribuinte e a Débora Alessandra Matias Leão (fls7e8), o que já nos permite a
conclusão por manutenção da infração, não obstante da mesma forma a
comprovação do pagamento da pensão restou parcialmente comprovado, dado
ter acostado no processo documentos que não comprovam definitivamente o
pagamento: comprovantes de entrega de envelope (operação que requer
confirmação da instituição bancária), prestações de contas sem assinatura,
recibos sem a descriminação dos valores recebidos, recibos de pagamentos de
escola de idiomas, cheques ao portador sem preenchimento. Desta forma
mantem-se a infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia.

Desta forma, acolho os fundamentos da R. Decisão de Piso como razão de
decidir e afasto as alegações recursais.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Fl. 145
DF CARF MF
Original